Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-19.2025.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000233-19.2025.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARIGELSON SILVA RABELO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DIAS OLIVEIRA, LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES registrado(a) civilmente como LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES, AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA, ALISSON MIRANDA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS E ILICITUDE NA EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DIRETA DE ENTORPECENTES QUANDO DEMONSTRADO O VÍNCULO CRIMINOSO ENTRE OS AGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA LIDERANÇA EXERCIDA E DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA DE FORMA FUNDAMENTADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por MARIGELSON SILVA RABELO JUNIOR contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE SEABRA, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar RONILSON DE ARAÚJO SANTOS, vulgo “Cone”, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n º 11.343.2006); 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, cada uma no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei n º 11.343.2006), e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003); e para condenar MARIGELSON SILVA RABELO JUNIOR, às penas d
e 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n º 11.343.2006); 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias multa, cada uma no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato; pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei n.º 11.343.2006).
Narram os autos que, em data não especificada do ano de 2024, o denunciado MARIGELSON SILVA RABELO JÚNIOR, vulgo Boca de Lata, preparou, adquiriu, vendeu, expôs à venda, ofereceu, entregou a consumo e/ou forneceu drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Outrossim, o denunciado MARIGELSON SILVA RABELO JÚNIOR, vulgo Boca de Lata, e o denunciado RONILSON DE ARAÚJO SANTOS, vulgo Cone, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas. O inquérito policial foi instaurado baseado em relatório de extração de dados de um aparelho celular apreendido pelo Departamento Especializado de Investigação Criminal (DEIC) - RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 011/2024 -DEIC/PCBA/SSP/BA – que vinculava MARIGELSON ao tráfico de drogas na cidade de Seabra. De posse das informações e sabedor do envolvimento do citado em crimes, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva de MARIGELSON, com fundamento na periculosidade do agente, que estaria colocando à ordem pública em risco; bem como pelo deferimento de busca e apreensão domiciliar (autos n.º 8003047-38.2024.8.05.0243). Decretada sua prisão preventiva e deferida a busca e apreensão, a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão e de busca e apreensão. Durante sua captura, houve a apreensão de uma arma de fogo calibre 380 e apreensão de valores, o que resultou na prisão em flagrante de MARIGELSON pelo crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo de uso permitido (autos de n. 8003377-35.2024.8.05.0243), objeto específico de investigação nos autos do IP de n. 8003395-56.2024.8.05.0243. Ato contínuo, por força das determinações contidas nos autos n.º 8003047-38.2024.8.05.0243, houve a apreensão do aparelho celular de MARIGELSON, tendo a Polícia Civil, com a respectiva autorização judicial para extração de dados, dado início à análise do conteúdo do aparelho. Na referida análise, foi possível alcançar que MARIGELSON era a liderança do tráfico de drogas, em liberdade, na cidade de Seabra, promovendo a mercancia dos entorpecentes e recebimento de armas de fogo, além de tecer ordens e angariar pessoas para trabalhar para o grupo criminoso,configurando uma liderança local. Com a análise do conteúdo extraído, para além da função de liderança de grupo criminoso exercida por MARIGELSON, foram encontradas anotações referentes à venda de entorpecentes, identificando-se diversas pessoas na lista de pagamentos do tráfico, a corroborar a prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Não bastasse, foi possível alcançar outro integrante da associação para o tráfico, o denunciado RONILSON, o qual se trata do “menino” de MARIGELSON, pegando drogas com este e vendendo diretamente aos usuários finais. Assim como ocorreu com o MARIGELSON (autos nº 8003047-38.2024.8.05.0243), RONILSON teve expedida contra si ordem de busca e apreensão domiciliar (autos de n. 8003555-81.2024.8.05.0243). Ao se realizar o cumprimento dos mandados de busca, foram encontradas drogas e armas com RONILSON, o que veio a resultar em sua prisão em flagrante (autos de n. 8003697-85.2024.8.05.0243) pelo cometimento dos delitos previstos no artigo 33 da Lei 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº10.826/2003. Tal fato, ocorrido em 10/12/2024, foi objeto específico de investigação nos autos do IP de n. 8000022-80.2025.8.05.0243 e resultou na deflagração de AÇÃO PENAL de n. 8000193-37.2025.8.05.0243. Em que pese não apreendidas drogas com MARIGELSON nas incursões policiais relativas à investigação sub examine, a materialidade do tráfico de drogas restou configurada nos diálogos obtidos no RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 011/2024 - DEIC/PCBA/SSP/BA e RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL nº 09/2024/13COORPIN/PCBA, os quais atestam a consunção à tipificação contida no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 por MARIGELSON. Do mesmo modo, as informações obtidas a partir da extração de dados demonstram a materialidade do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº11.343/2006), evidenciando a existência de um grupo estável e permanente, liderado por MARIGELSON e que conta com a participação ativa de RONILSON, voltado precipuamente para a prática do crime de tráfico de drogas no município de Seabra e região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (ii) aferir a validade das provas obtidas a partir de extração de dados telemáticos sem perícia técnica;(iii) avaliar a alegada inépcia da denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico; (iv) analisar a suficiência probatória diante da ausência de apreensão direta de drogas com o recorrente; (v) verificar a validade dos depoimentos prestados por agentes policiais como prova judicial; (vi) examinar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; (vii) revisar a dosimetria da pena e eventual possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais não se sustenta, uma vez que a extração dos dados do celular do recorrente foi realizada por agentes públicos com autorização judicial, por meio de software forense certificado (Cellebrite), sem indícios de manipulação, adulteração ou fraude, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme exige o art. 563 do CPP.

4. A ausência de perícia técnica nos dados extraídos do celular do recorrente, por si só, não invalida a prova digital, sobretudo quando há outros elementos corroborativos nos autos, como depoimentos de testemunhas, anotações manuscritas e registros oficiais da investigação policial, sendo válida a utilização de provas digitais obtidas regularmente e analisadas sob o crivo do contraditório.

5. A preliminar de inépcia da denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico está superada com a prolação da sentença penal condenatória, conforme art. 569 do CPP e entendimento pacificado do STJ, o qual reconhece a preclusão da matéria após a instrução e julgamento da causa.

6. A ausência de apreensão de drogas diretamente com o recorrente não impede a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, desde que presentes outros elementos probatórios que demonstrem a materialidade e o vínculo com o tráfico, como ocorre no caso, em que houve a apreensão de drogas com corréu ligado ao mesmo grupo e interlocuções extraídas do celular do recorrente que revelam atuação direta na mercancia de entorpecentes.

7. A prova testemunhal prestada por policiais civis e delegado, quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos constantes nos autos, possui valor probatório idôneo para embasar condenação.

8. As conversas extraídas do celular de MARIGELSON, com interlocutores identificados e conteúdo diretamente relacionado à compra, venda e distribuição de drogas, comprovam a atuação do recorrente como liderança local do tráfico em Seabra, revelando estrutura estável e permanente de associação criminosa, o que configura adequadamente o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

9. Não é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), pois ficou comprovada a dedicação do apelante à atividade criminosa, inclusive no papel de liderança, bem como a prática de crime de associação para o tráfico, fatores que afastam os requisitos legais exigidos para a aplicação da causa de diminuição.

10. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com reconhecimento da agravante do art. 62, I, do CP, pela liderança exercida no grupo criminoso, sendo proporcional a fixação das penas e adequado o regime inicial fechado, diante da quantidade de pena aplicada, da natureza dos crimes e da reprovabilidade das condutas.

11. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem a fixação de regime mais brando, diante da gravidade concreta dos delitos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a habitualidade criminosa e a função de comando exercida pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A ausência de perícia técnica não invalida, por si só, a prova digital extraída por software forense autorizado, especialmente quando obtida por agentes públicos com prévia autorização judicial e corroborada por outros elementos probatórios.”

“A superveniência da sentença penal condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia, nos termos do art. 569 do CPP.”

“A configuração do tráfico de drogas não exige a apreensão da substância ilícita com todos os envolvidos, sendo suficiente a demonstração de liame subjetivo entre os agentes. ”

“Os depoimentos prestados por agentes policiais, quando consistentes e harmônicos com demais provas, são aptos a embasar condenação penal. ”

“A configuração do crime de associação para o tráfico e a liderança exercida pelo agente afastam o reconhecimento do tráfico privilegiado. ”

“A dosimetria da pena que considera a agravante da liderança (art. 62, I, do CP) é legítima e proporcional quando comprovado o papel de comando no grupo criminoso.”

“É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a gravidade concreta do delito e a habitualidade delitiva revelam maior reprovabilidade da conduta.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 62, I e 44; CPP, arts. 155, 157, 158-A a 158-F, 563; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º, e 35; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.324.545/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.03.2024, DJe 02.04.2024;
STJ, AgRg no RHC n. 195.921/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024;
STJ, AgRg no REsp n. 2058109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.12.2023, DJe 12.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º
8000233-19.2025.8.05.0243
,
em que figura como apelante
MARIGELSON SILVA RABELO JUNIOR
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84